Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado para averiguar o funcionamento da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de expedição de mandado judicial para a verificação do funcionamento da empresa executada como requisito para a penhora de quotas sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve respeitar os princípios da efetividade e do resultado, cabendo ao credor indicar bens penhoráveis (CPC, art. 798, II, c). 4. O juízo de origem determinou que o exequente comprovasse o funcionamento da empresa executada antes de deferir a penhora. 5. A parte agravante buscou transferir ao Judiciário a responsabilidade por diligência que lhe competia, contrariando o princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 6. A jurisprudência reconhece que cabe ao credor realizar diligências extrajudiciais para a localização de bens do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. O credor tem o ônus de indicar bens penhoráveis, não podendo transferir ao Judiciário a execução de diligências extrajudiciais. 2. A expedição de mandado de verificação para localização de bens do devedor deve ser medida excepcional, justificada por impossibilidade concreta de obtenção da informação pelo credor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, c. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906137, 07244099020248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14/08/2024, DJE 28/08/2024.